Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001843-42.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S.A. - EMPAER/MT (AGRAVADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NA LOCALIDADE DE CLASSIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 3o lugar para o cargo de Extensionista Rural I – Medicina Veterinária, no município de Alta Floresta, sob o fundamento de ausência de demonstração de vaga disponível ou de preterição arbitrária aptas a configurar direito subjetivo à nomeação. O edital previa apenas duas vagas para o referido cargo e localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidores ou a remoção de servidor de outro município caracteriza preterição apta a gerar direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se a alegada desistência de candidato melhor classificado configura vacância suficiente para garantir o direito à nomeação da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital confere apenas expectativa de direito à nomeação, exigindo-se demonstração cabal de preterição arbitrária ou existência de vaga na localidade de classificação.

4.

A contratação temporária de servidores em municípios diversos daquele para o qual concorreu a impetrante não configura preterição, tampouco comprova necessidade de provimento na localidade pretendida.

5.

A remoção de servidor não gera vacância de cargo, pois constitui apenas deslocamento funcional, não caracterizando criação ou liberação de vaga a ser preenchida por candidato aprovado.

6.

A alegada desistência de candidato mais bem classificado não foi comprovada por documentação produzida na fase própria, caracterizando inovação recursal e ausência de prova pré-constituída indispensável à via mandamental.

7.

A fungibilidade entre especialidades do cargo de Extensionista Rural I não encontra respaldo no edital nem nas normas da carreira, inexistindo fundamento para intercambialidade de vagas entre áreas distintas e localidades diversas.

8.

Não se comprovou comportamento administrativo que evidenciasse necessidade de provimento do cargo em Alta Floresta, sendo incabível o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação fora do número de vagas previstas em edital gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas mediante prova cabal de preterição arbitrária ou existência de vaga na localidade de classificação.

2.

A contratação temporária em localidade diversa e a remoção de servidor não configuram, por si sós, preterição apta a garantir nomeação de candidato aprovado fora das vagas.

3.

A alegação de desistência de candidato melhor classificado deve ser devidamente comprovada com documentação pré-constituída na petição inicial do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.021, §1o; Lei 12.016/2009, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 67.126/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 26.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Ariana Bonomo Murca
contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora nos autos da Apelação Cível interposta no Mandado de Segurança n. 1001843-42.2021.8.11.0041, por meio da qual foi
negado provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença que denegou a ordem mandamental.

Na origem, a impetrante sustentou que participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2014/SAD/EMPAER/MT, concorrendo ao cargo de
Extensionista Rural I – Medicina Veterinária – Município de Alta Floresta
, no qual obteve a
3a colocação
, embora o edital previsse
apenas duas vagas
para a ampla concorrência. Alegou que, durante a vigência do certame, teriam surgido vagas decorrentes de desistência de candidato mais bem classificado, contratação de servidor comissionado exercendo função idêntica e remoção de servidor anteriormente lotado, fatos que, em seu entender, configurariam preterição e possibilitariam a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança sob o fundamento de inexistência de demonstração de preterição arbitrária, ressaltando que a impetrante encontra-se fora do número de vagas previsto no edital e que não houve comprovação de vacância na localidade para a qual concorreu.

Inconformada, a impetrante interpôs apelação cível, na qual reiterou a tese de existência de servidor exclusivamente comissionado exercendo atividades inerentes ao cargo efetivo pretendido, apontou a ocorrência de remoção de servidor que desempenhava a mesma função e mencionou a desistência de candidato melhor classificado, argumentando que esses elementos comprovariam a necessidade de preenchimento da vaga em Alta Floresta.

A decisão monocrática agravada concluiu pelo não acolhimento da apelação ao reconhecer que a impetrante, classificada em terceiro lugar para cargo com apenas duas vagas previstas, detinha mera expectativa de direito, não havendo demonstração de ato arbitrário da Administração capaz de convertê-la em direito subjetivo à nomeação. Ao analisar as alegações de contratação temporária e remoção de servidor, a relatora destacou que tais situações ocorreram em municípios diversos daquele para o qual a candidata prestou concurso, de modo que eventual irregularidade não repercutiria sobre vaga em Alta Floresta, além de ressaltar que a remoção não implica vacância. Observou ainda que a suposta desistência de candidato melhor classificado foi arguida apenas em sede recursal, sem prova pré-constituída da existência de vaga. Com base no Tema 784 da Repercussão Geral, reafirmou que o surgimento de vagas ou novas contratações não gera automaticamente direito à nomeação para quem está fora do número de vagas, ausente comprovação de preterição arbitrária.

Diante de tais fundamentos, a decisão monocrática negou provimento à apelação, concluindo que não se verificou qualquer ato administrativo capaz de revelar necessidade inequívoca de nomeação na localidade para a qual a impetrante concorreu, mantendo-se, assim, a sentença denegatória da segurança.

Irresignada, a impetrante interpõe o presente agravo interno, no qual busca a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo órgão colegiado, reiterando as razões anteriormente apresentadas e defendendo que a desistência do candidato mais bem classificado e a nomeação de comissionado demonstrariam a existência de vaga e a ocorrência de preterição.

Pugna pelo provimento do recurso.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, a decisão agravada negou provimento à apelação ao reconhecer que a impetrante não logrou demonstrar a existência de vaga para a localidade de Alta Floresta, única para a qual concorreu, limitando-se a apresentar hipóteses que, examinadas, não se subsumem às situações excepcionais reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como aptas a restringir a discricionariedade da Administração Pública na convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

Na análise do conjunto fático-probatório, a relatora consignou expressamente que “
a Apelante foi classificada em 3o lugar para o cargo de Extensionista Rural I – Medicina Veterinária – Município de Alta Floresta
”, ressaltando em seguida que “
o edital do certame previa a existência de apenas 2 vagas para o referido cargo na ampla concorrência
”, razão pela qual se tratava de mera expectativa de direito.

A decisão agravada também observou que a mera abertura de vagas ou a contratação de servidores temporários não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas ofertadas, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Consta da decisão recorrida a tese deliberada pelo Plenário do STF, segundo a qual “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Ao analisar as alegações relativas à suposta contratação temporária irregular, a decisão agravada destacou que os contratos mencionados referiam-se a municípios distintos daquele para o qual a impetrante concorreu, assinalando que “
a contratação temporária foi para realizar trabalho em município diverso daquele onde a Apelante pretende ser lotada e ao qual foi submetida ao concurso público
”.

Esclareceu ainda que, ainda que eventual nulidade da contratação fosse reconhecida, nenhum efeito prático poderia beneficiar a candidata, pois a vaga resultante seria vinculada à localidade de Cuiabá ou Matupá, e não à de Alta Floresta.

Portanto, não se evidenciou comportamento administrativo que demonstrasse necessidade concreta de provimento do cargo na localidade pretendida.

A decisão agravada igualmente enfrentou a tese de preterição decorrente da remoção de servidor, concluindo que “
a remoção não caracteriza vacância de cargo, pois é apenas o deslocamento do servidor de uma localidade para outra
”, motivo pelo qual não se configura preterição da ordem classificatória.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016. 2. No caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 2a. colocação no concurso público para o cargo de Analista Jurídico , cujo edital previa cadastro de reserva. 3. Para reconhecer o direito subjetivo da parte autora à nomeação no cargo público, cabia-lhe provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.4.2016). 4. Conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato a necessidade de suprimento da vaga, o que não se verifica na hipótese. 5.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não ocorre preterição na ordem de classificação de aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores lotados em outras localidades
. 6. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 67.126/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No que se refere à alegada desistência de candidato melhor classificado, fundamento apresentado com maior ênfase no agravo interno, não há nos autos comprovação documental produzida na fase própria que demonstre a efetiva vacância da vaga para a localidade de Alta Floresta, nem tampouco a indicação de que o cargo tenha sido colocado à disposição para novo provimento.

A decisão agravada observou expressamente que “
a informação de existência de vaga, ante à desistência de candidato mais bem classificado, somente foi suscitada na interposição do recurso
”, concluindo que o argumento configurou inovação recursal, argumento que não foi afastado pelo agravante com documentação apta a evidenciar que o fato teria sido devidamente articulado e comprovado na inicial do mandado de segurança. Ainda que se admitisse que o tema foi mencionado de forma indireta, não houve produção de prova pré-constituída capaz de atender à exigência do mandado de segurança, pois não se juntou ato formal de exoneração, desistência, renúncia ou anulação de nomeação que demonstrasse a ocorrência de vacância.

A par disso, a tese construída no agravo interno de que as especialidades do cargo de Extensionista Rural I seriam fungíveis não encontra respaldo no edital, tampouco nas normas que regem a carreira, não havendo demonstração de que as atribuições sejam equivalentes ou intercambiáveis a ponto de permitir que a nomeação em especialidade distinta repercuta automaticamente na lista de classificação da área de Medicina Veterinária, sobretudo quando os municípios de lotação também divergem.

A decisão agravada enfatizou que as contratações e movimentações funcionais mencionadas não se referem ao mesmo cargo, na mesma especialidade e na mesma localidade da vaga disputada pela impetrante, razão pela qual não caracterizam preterição apta a ensejar o direito subjetivo.

Diante desse cenário, observa-se que o agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados e afastados.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como à orientação consolidada deste Tribunal, segundo as quais a mera expectativa gerada pela aprovação fora do número de vagas somente se converte em direito subjetivo quando comprovada, de modo cabal, a preterição arbitrária ou a existência de vaga efetivamente disponível na localidade para a qual o candidato concorreu.

Com efeito, não se demonstrou, no caso concreto, vacância na área de Alta Floresta, tampouco se verificou comportamento administrativo que evidenciasse necessidade imediata de provimento, não há como reconhecer o direito pleiteado.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025